Tribunal: TJMT
Processo: 1030037-09.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030037-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINALDO CIRINO CAMPOS - CPF: 791.596.131-49 (RECORRENTE), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO E NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133942705, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A revelia da reclamada;

2.

O direito alegado;

3.

A necessidade de inversão do ônus probante;

4.

A responsabilidade civil objetiva;

5.

A obrigação de indenizar;

6.

A liquidação e
quantum
dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, residente no imóvel abastecido pela unidade consumidora nº
6/240048-9,
foi surpreendido com o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 804639, no qual a reclamada efetua a cobrança dos valores de
R$ 1.041,26 (um mil e quarenta e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos),
a título de suposto desvio de energia elétrica.

Afirma que não foi comunicado acerca da vistoria realizada pelos prepostos da reclamada, tendo ciência somente no momento do recebimento das cobranças indevidas.

Diante disso, sustenta que a verificação da suposta irregularidade foi feita unilateralmente e sem a realização da devida perícia.

Por fim, aduz que efetuou o pagamento das respectivas faturas, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

No caso, constata-se que a demandada, apesar de devidamente intimada em
15/07/2021
, deixou de comparecer à audiência conciliatória realizada em
13/10/2021
(id. 133942700), implicando em sua revelia.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada;

2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido;
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
a parte Autora não trouxe aos autos provas convincentes para a constituição de seu direito
.

Ao lado disso,
trouxe somente um Termo de Ocorrência, e, ainda inelegível
.

Assim,
observo que não é possível concluir pela falha na prestação dos serviços prestados pela ré como afirmado pela autora, pois não há coerência lógica na constituição do direito como pleiteado
.
assim, a improcedência é a medida que se impõe
.

In casu
, deve prevalecer a distribuição estática do ônus da prova, como o atual Código de Processo Civil estabelece incumbindo o ônus da prova a parte promovente, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte promovida, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte promovente. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença
não
comporta reparos.

No caso,
o autor não logrou êxito em demonstrar que os valores discutidos nos autos, efetivamente, se referem a cobrança decorrente de recuperação de consumo, constatada por meio do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 804639
(id. 133942671), nem mesmo demonstrou que o histórico anexado no id. 133942669 é relativo à unidade consumidora de nº
6/240048-9
.

Ademais, da análise detida do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, anexado pelo reclamante no id. 133942671, vê-se que o referido documento foi
devidamente assinado pela Sra. Andrielle M. Mendes
e
não impugnado especificamente pela parte autora
, no qual consta a seguinte conclusão:

Desvio de energia no ramal de entrada.

Ainda, observa-se que o pagamento do valor de
R$ 1.017,90 (um mil e dezessete reais e noventa centavos)
foi efetuado pela Sra.
Andrielle Maria A. Mendes
, conforme documento anexado no id. 133942672, pág. 2.

Logo, não há se falar em prova produzida de forma unilateral.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022